Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700739-72.2019.8.07.0008 RECORRENTE: RENI PAULA PEREIRA RECORRIDO: VINICIO JADISCKE TASSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. LITISPENDÊNCIA COM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 337, § 3o, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO, EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. REUNIÃO E EXAME CONJUNTO. ART. 55, § 2o, I, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1 – Como é cediço, a litispendência constitui pressuposto processual negativo de validade do processo e ocorre quando os elementos de uma demanda proposta (partes, pedido e causa de pedir) coincidem integralmente com os de outra ainda em curso, dando azo à extinção da segunda ação, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 337, § 3o, e 485, V, ambos do CPC. 2 – No caso concreto, embora ostentem as mesmas partes e a mesma causa de pedir, infere-se que os pedidos deduzidos na presente Ação de Rescisão de Contrato se distinguem daqueles formulados nos Embargos à Execução, não se configurando a litispendência reconhecida em sentença, a teor do art. 337, § 3o, do CPC, o que impõe a cassação do ato judicial. 3 – Sendo patente que a presente Ação de Rescisão de Contrato e a Execução de Título Extrajudicial (incluindo-se, por lógica, os Embargos à Execução) ostentam as mesmas partes e se referem ao mesmo contrato de prestação de serviços, o código instrumental, no art. 55, § 2o, inciso I, impõe a reunião e decisão conjunta da ação de conhecimento e da execução (e, por questão de lógica, dos Embargos à Execução) referentes ao mesmo ato jurídico, evitando-se, assim, provimentos jurisdicionais conflitantes. 4 – Cassada a sentença, tem-se por prejudicada a irresignação recursal do Réu, que se limitava a pleitear a gratuidade de Justiça – pedido que foi examinado e indeferido –, e a análise da preliminar de impugnação ao valor da causa, tendo em vista os reflexos sobre os honorários advocatícios. Não subsistindo a sentença, resta afastada a condenação em verba honorária de sucumbência, cabendo ao Juízo de origem o exame da impugnação ao valor da causa no momento oportuno. Apelação Cível do Autor provida. Apelação Cível do Réu prejudicada. O recorrente alega violação ao artigo 337, inciso VI, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de litispendência, uma vez que os embargos à execução e a ação de rescisão de contrato ostentariam identidade de partes, pedido e causa de pedir, razão pela qual a ação de rescisão de contrato deveria ser extinta. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Pede a concessão de efeito suspensivo e a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admito quanto à mencionada ofensa ao artigo 337, inciso VI, §§ 1o, 2o e 3o ,do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Assim, a Ação de Rescisão de Contrato e os Embargos à Execução não contemplam pedidos idênticos, pois numa se pede a rescisão do contrato de prestação de serviços, ao passo que noutra se postula o reconhecimento de nulidade e a extinção da Execução por ausência dos elementos do título executivo, tendo em vista a inadimplência contratual do Exequente/Embargado/Réu, bem assim a ausência de demonstração de cumprimento dos serviços objetos do contrato, violando as previsões dos artigos 787 e 798, I, ‘d’, ambos do CPC (ID 23257488 - Pág. 8). (...) embora ostentem as mesmas partes e a mesma causa de pedir (contrato de prestação de serviços e inadimplemento contratual), vê-se que os pedidos deduzidos no presente Feito se distinguem dos pedidos formulados nos Embargos à Execução, não se configurando a litispendência reconhecida em sentença, a teor do art. 337, § 3o, do CPC. Portanto, não identificada a tríplice identidade necessária à configuração da litispendência, impõe-se a cassação da r. sentença (ID 23257488 - Pág. 9). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão de efeito suspensivo a recursos especiais está condicionada à presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica da pretensão) e do periculum in mora (perigo da demora na prestação jurisdicional) (AgInt na Pet 13.676/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021) Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024